Tribunal: TJES
Processo: 5001661-46.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001661-46.2023.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROSIMERE CORADELLO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001661-46.2023.8.08.0026

RECORRENTE:

ROSIMERE CORADELLO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ATUANTE NO CARGO DE MAGISTÉRIO. INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 185/2014 E DECRETO MUNICIPAL N° 19.793/2023. ACUMULAÇÃO DE TÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE TÍTULOS DE MESMA CATEGORIA. RISCO DE ACRÉSCIMO AD INFINITUM DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. A INTERPRETAÇÃO CORRETA A SER CONFERIDA AO ART. 14, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 185/2014, É NO SENTIDO DE QUE A ACUMULAÇÃO É PERMITIDA APENAS ENTRE TÍTULOS DE DIFERENTES CATEGORIAS PREVISTAS NOS INCISOS DO DISPOSITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE VERBAS BASEADAS EM ACUMULAÇÃO INDEVIDA E QUE SEQUER FORA DEFERIDA PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a autora que é servidora pública efetiva do município de Itapemirim e não recebe o percentual devido à título de Incentivo à Qualificação, cumulável por cada título apresentado para a administração pública. Diante disso, pugna pelo recebimento do percentual de 18% (dezoito por cento) de Incentivo de Qualificação por pós-graduação, correlato ao acúmulo de três percentuais de 6% (seis por cento), bem como de indenização por danos materiais.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral, uma vez que não encontrou ilegalidade na postura adotada pelo ente requerido.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, aduzindo que o recorrido somente admite a apresentação de uma única titulação para cada hipótese prevista nos incisos I a V do artigo 14 da Lei Complementar Municipal nº 185/2014, embora inexista qualquer limitador quantitativo ou imposição de acumulação exclusiva de faixa de categoria de título da norma. Dessa forma, pugna pela declaração de ilegalidade do Decreto Municipal nº 19.793/2023, ficando o município recorrido obrigado a cumular percentuais do Incentivo à Qualificação, com o pagamento dos valores retroativos que a parte faz jus.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que o Incentivo à Qualificação é regido pela Lei Complementar Municipal n° 185/2014, bem como pelo Decreto Municipal n° 19.793/2023:

LCM n° 185:

Art. 13. Será concedido Incentivo à Qualificação ao servidor que possuir educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular, na forma de regulamento.

Art. 14. O Incentivo à Qualificação será concedido por certificado, diploma ou título, conforme o caso, reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC, calculado sobre o padrão de vencimento do servidor, desde que guarde correlação com as atividades do cargo, conforme instituído no programa de capacitação do servidor, aplicáveis os seguintes percentuais:

I - 4% (quatro por cento)- formação específica de grau superior, obtida em curso de graduação de Licenciatura;

II - 6% (seis por cento)- pós-graduação lato-sensu, especialização em Educação ou área de conhecimento correlata/afim ao desempenho de suas atribuições, conforme resoluções do Conselho Nacional de Educação;

III - 10% (dez por cento)- pós-graduação scricto-sensu, mestrado em educação ou área de conhecimento correlata/afim ao desempenho de suas atribuições, com defesa e aprovação de dissertação;

IV - 10% (dez por cento)- pós-graduação scricto-sensu, doutorado em educação ou área de conhecimento correlata/afim ao desempenho de suas atribuições, com defesa e aprovação de tese.

V - 10% (dez por cento)- pós-graduação scricto-sensu, pós-doutorado em educação ou área de conhecimento correlata/afim ao desempenho de suas atribuições, com desenvolvimento, defesa e aprovação de relatório de pesquisa.

§ 1º. Os percentuais do Incentivo à Qualificação são acumuláveis e serão incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão.

§ 2º. O Incentivo à Qualificação somente integrará os proventos de aposentadorias e as pensões quando os certificados considerados para a sua concessão tiverem sido obtidos até a data em que se deu a aposentadoria ou a instituição da pensão.

§ 3º Ao profissional que conquistar o Incentivo à Qualificação V, por certificação de pós-doutorado, será assegurada a continuidade de seu Incentivo, até o momento de sua aposentadoria, sendo a base deste cálculo para fins de acréscimo ao vencimento, o mesmo aplicado no inciso V.

§ 4º Fica assegurado ao profissional do Magistério efetivo, desde que estabilizado no quadro do Magistério, a oferta de concurso de re-localização de excedente, remoção, localização provisória e extensão de carga horária suplementar, para atendimento das necessidades do Sistema Municipal de Ensino.

DM n° 19.793:

Art. 1° - Fica limitada a concessão do incentivo a qualificação de que trata o art. 14 da LC n° 185/2014 a 01 (um) certificado por formação específica (Inciso I) e 01 (um) certificado por cada especialização.

Nesse sentido, as disposições normativas preveem a impossibilidade de cumulação de títulos de mesma natureza para recebimento do Incentivo à Qualificação. Ou seja, é vedada a acumulação na forma postulada pela recorrente, com registro de que a acumulação prevista no § 1º, do art. 14, da Lei Complementar Municipal nº 185/2014 somente é válida entre títulos de diferentes categorias previstas nos incisos do dispositivo citado.

Dessa forma, ainda que a recorrente tenha formação em 01 (uma) graduação em grau superior, 02 (dois) cursos de pós-graduação e 01 (um) curso de especialização, fará jus ao recebimento do Incentivo à Qualificação previsto nos incisos I (4%) e II (6%) da Lei Complementar Municipal n° 185/2014, em 01 (uma) quantidade cada, fazendo jus ao recebimento do percentual de 10% (dez por cento) à título de Incentivo à Qualificação, quedando plenamente legítima a postura adotada pelo município de Itapemirim.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Analisando os autos, verifico que de fato existe a possibilidade de tal cumulação. Ocorre que, a meu ver, a cumulação indicada no §1º supracitado, TEM COMO FUNDAMENTO A SOMA ENTRE OS INCISOS – de maneira que cada qualificação seria representada por um dos incisos – E NÃO A JUNÇÃO DO CONTEÚDO DOS PRÓPRIOS INCISOS – qualificando inúmeras possibilidades em uma mesma hipótese legal do citado artigo. Explico.

[...]

Salienta-se por oportuno, que a não possibilidade da soma dos títulos em uma mesma categoria não desestimula a realização de outras qualificações nesta, pois, a capacitação técnica está atrelada ao cargo de professor, o que não acarreta, automaticamente, com acréscimo salarial em decorrência desses, ou seja, busca-se o preparo profissional para o desempenho do trabalho, e não pela vantagem salarial, por si só.

Logo, adotando uma decisão que reputo mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, não verifico razões nas alegações autorais, uma vez que as referidas acumulações incidem na somatória dos incisos (I ao V) do art. 14 da LC 185/2014, validados por um único título, e não diversos títulos dentro de uma mesma hipótese legal.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)